Tribunal: TJMT
Processo: 1012557-37.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO CÍVEL N. 1012557-37.2016.8.11.0041
RECORRENTE: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (Id. 109664470), com pedido de efeito suspensivo, interposto por TELEFÔNICA BRASIL S.A., com fundamento no art. 105, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste Sodalício, assim ementado (Id. 101354486):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA– MULTA ADMINISTRATIVA – PROCON – COBRANÇAS EXCESSIVAS - PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – DEVIDO PROCESSO LEGAL OBSERVADO – POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MULTA POR VIOLAÇÃO AO CÓDIGO DO CONSUMIDOR – PENALIDADES FIXADAS EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, DA PROPORCIONALIDADE E AO ART. 57 DO CDC – MULTA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Observados os princípios da ampla defesa e do contraditório e, não constatada a existência de vícios, deve ser mantido o processo administrativo que resultou na aplicação de multa por desrespeito ao consumidor. Ante a observância dos parâmetros estabelecidos no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, bem como dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não há que falar em nulidade da multa aplicada ou sua redução.” (N.U. 1012557-37.2016.8.11.0041, DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 14/09/2021)
A despeito de certificado (Id. 111304456) a participação da Exma. Desa. Vice-Presidente no julgamento do aresto recorrido quando da remessa dos autos à Presidência, verifica-se que referida Desembargadora não compôs a câmaraa julgadora quando da apreciação do apelo, como se infere do resumo do acordado e votos constantes do Id. 102296984.
Destarte, diante da inaplicabilidade do disposto no art. 35, XIII, do RITJMT, remeta-se os autos à Vice-Presidência para análise do pedido de efeito suspensivo, ex vi, art. 41, I, do RITJMT.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 30 de novembro de 2021.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Presidente do Tribunal de Justiça.